Tribunal: TJDFT
Processo: 0702294-16.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ARTIGO 24-A, DA LEI No 11.340/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. NATUREZA FORMAL DO DELITO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, à pena de 3 meses de detenção. A Defesa requer a absolvição do apelante por atipicidade da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do apelante configura o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, nos termos do artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, é de natureza formal, consumando-se com o simples descumprimento da medida protetiva, independentemente do dolo específico ou do consentimento da vítima.
4. O dolo do agente resta configurado pelo conhecimento inequívoco da decisão judicial que impôs a restrição e pela conduta voluntária de descumpri-la.
5. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como a prova testemunhal, especialmente os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu, sendo suficiente para a condenação.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, artigo 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDF, Acórdão 1998547, 0709768-85.2024.8.07.0004, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025.